Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-32.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000359-32.2022.8.11.9005
Origem:
Primeira Turma Recursal do Estado De Mato Grosso
Impetrante:
Claudilene de Oliveira Martins
Impetrado:
Juizado Especial Cível de Várzea Grande
Autoridade Coatora:
Dra. VIVIANE BRITO REBELLO
Litisconsorte:
MERCADO PAGO
Juiz Relator:
Dr. Marcelo Sebastião Prado De Moraes
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Várzea Grande, que segundo o Impetrante, não concedeu a justiça gratuita, negando seguindo ao recurso do autor.
Narrou a Impetrante na petição inicial que, ingressou com a ação 1035174-35.2021.8.11.0002, a fim de contestar inscrição indevida em seu nome, da qual sobreveio sentença de improcedência.
Pleiteia o deferimento de liminar para que seja deferida assistência judiciária gratuita ao Autor.
É o relatório necessário.
Decido.
Diante da inexistência da decisão informada pelo autor no processo principal, inexiste também ato coator.
O regramento estabelecido pela Lei no 9.099/95 não aponta qualquer possibilidade de recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o Mandado de Segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais, contra decisões manifestamente teratológicas, e de forma alguma como sucedâneo recursal.
Entretanto, no presente caso, sequer existiu a decisão apontada pelo autor, de onde, houve o recebimento normal do recurso e o envio à segunda instancia, não havendo ato coator para combater.
Pelo exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.
Intime-se e, observadas as formalidades legais, arquive-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator